Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-87.2020.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000542-87.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (APELADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – De maneira geral, nos casos em que há o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, por parte da Fazenda Pública, adota-se o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 1000542-87.2020.8.11.0011

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MARIA CAIRES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de extinguir o processo por se tratar de cobrança de ICMS por estimativa, este que é oriundo de Decreto Estado, que, por consequência, não poderia ser instituído, por violação ao princípio da legalidade tributária.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, afirma, em síntese, que, a condenação em honorários advocatícios não é devida, pois o cancelamento da CDA se deu antes da manifestação dos Recorridos no feito, o que atrai a incidência do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Subsidiariamente, requer que a verba honorária seja calculada de maneira equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Assim, requer que a condenação seja afastada, e, de maneira alternada, esta seja calculada de forma equitativa.

A Recorrida, no ID no 56376533, apresentam contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Maria Caires Bezerra
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de extinguir o processo por se tratar de cobrança de ICMS por estimativa, este que é oriundo de Decreto Estado, que, por consequência, não poderia ser instituído, por violação ao princípio da legalidade tributária.

A partir do relatório é possível deduzir que a única finalidade do presente recurso é o afastamento, ou alternância, da condenação em honorários advocatícios.

Desde já, é imperioso estabelecer que, o Recurso de Apelação deve ser parcialmente provido, pois, é certo que a aplicação do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal é relativa, já que nos casos em que o cancelamento da CDA deriva de manifestação do Devedor, é devida a condenação do Exequente em verba honorária.

A mencionada previsão, inclusive, independe de apreciação jurisdicional, pois, o cancelamento induz ao fato de o Exequente identificar o vício apontado na respectiva petição, logo, há a relevância da manifestação do Devedor no cancelamento.

Veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

[...]

4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.

5. Agravo interno não provido
.

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Desta maneira, é certo que, na presente hipótese, afasta-se a aplicação do artigo 26 da LEF, pois o cancelamento se deu após a intervenção dos Recorridos no feito, a apontar que os débitos constantes na CDA cancelada seriam ilegais.

No que tange a fixação da verba honorária de maneira equitativa, entretanto, constata-se a necessidade de acolhimento da alegação. O presente tema já foi discutido de maneira reiterada nos Tribunais Pátrios, sendo que o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento no sentido do que almeja o Estado de Mato Grosso.

No caso, embora tenha sido apresentada petição pela Recorrida, não é possível olvidar uma circunstância, a de que o Recorrente em nenhum momento ofereceu resistência à extinção do processo, já que, de ofício, promoveu o
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa.

Há de se verificar, inclusive, que embora o Magistrado Singular tenha efetuado o reconhecimento das alegações da excipiente, ora Apelada, esta seria dispensável pois a Certidão de Dívida Ativa já se encontrava cancelada.

Nesta toada, não há qualquer esforço exuberante a ser considerado por parte de qualquer sujeito no presente processo.

Assim, é certo que o artigo 85 do Código de Processo Civil, mais especificamente no § 8o, estipula regra para situações afins a dos autos, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o cancelamento da CDA antes da prolação da Sentença, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2o do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3o do artigo 85 do CPC, é ao observar os referidos, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, e ao levar em consideração que o valor da causa atualizado, no momento antes da extinção, correspondia a R$ 156.225,19 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e vinte e cinto reais dezenove centavos), adota-se como justo e coerente a verba honorária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à luz do que preleciona o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais Pátrios.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021